Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação do advogado não se resume ao protocolo de petições e à carga dos autos do processo.
2. Contratado o advogado para acompanhar ação judicial já em curso e demonstrado por meio de e-mails o acompanhamento e a realização de diligências, mostra-se devida a cobrança dos honorários previstos no contrato.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.